Tribunal: TJSP
Processo: 1009077-31.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Autora que nega ter contratado o empréstimo consignado objeto dos autos, mas foram descontados valores de seu benefício previdenciário a este título - Sentença que não acolheu pedido de realização de perícia grafotécnica – Cerceamento de defesa caracterizado – Aprofundamento da instrução processual que era indispensável para elucidação dos fatos – Sentença anulada - RECURSO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Autora que nega ter contratado o empréstimo consignado objeto dos autos, mas foram descontados valores de seu benefício previdenciário a este título - Sentença que não acolheu pedido de realização de perícia grafotécnica – Cerceamento de defesa caracterizado – Aprofundamento da instrução processual que era indispensável para elucidação dos fatos – Sentença anulada - RECURSO PROVIDO.